Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001564-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RENAN FRANCISCO DE SOUZA MARTINS - CPF: 708.374.951-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –

ABSOLVIÇÃO/
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA – PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se manter a condenação do apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea, a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal – afirmando que avistaram o réu entregando droga a um adolescente que a repassou ao usuário – e a apreensão com o réu, de dezessete porções de pasta base de cocaína (6,02g).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Renan Francisco de Souza Martins
, contra a sentença anexada sob Id. 138908701, pela qual foi condenado como autor do crime de
Tráfico de droga
(art. 33, Lei no. 11.343/06), à pena de
5
anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e

500 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, requereu a
absolvição
por insuficiência probatória ou a
desclassificação

para
Porte de drogas para consumo pessoal
(Id.

138908713)
.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
138908718
)
;
igualmente
, em parecer,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 141119172):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O ART. 28, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 25 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 29.12.2020, por volta da 1h40min.,
na Avenida Rui Barbosa, Rondonópolis/MT.,
Renan Francisco de Souza Martins
,
com o envolvimento
de adolescente, foi preso em flagrante delito porque vendia, trazia consigo e transportava porções de pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após a regular instrução deste feito, o Juízo de 1o grau
condenou

Renan

como autor do crime de Tráfico de droga (art. 33, Lei no. 11.343/06), à pena de 5
anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
500 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, o apelante requereu a absolvição por insuficiência probatória ou a
desclassificação da sua conduta
para
Porte de drogas para consumo pessoal
.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 138907708 - Pág. 9, 138907708 - Pág. 13/15 e 138908671), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 138907708 - Pág. 1), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 138907708 - Pág. 11) e laudos periciais (Id. 138907708 - Pág. 26 e 138907717), que revelam a apreensão de 5 porções de pasta base cocaína (1,61g) encontradas com o adolescente
M. V. C. S.
e outras 17 que estavam em poder do apelante (6,02g); conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes no dia, hora e local mencionados na inicial acusatória.

Na fase investigativa, a testemunha
Wagner Coletti Duarte
, policial militar, afirmou que realizavam rondas pela Avenida Rui Barbosa quando avistaram o apelante entregando algo nas mãos do adolescente
M. V. C. S.
, que em seguida a repassou para um motociclista que passava em via pública. Diante disso, realizaram a abordagem dos dois suspeitos, encontrando cinco porções de pasta base de cocaína com o adolescente e outras dezessete dessa mesma droga com o apelante.

No mesmo sentido, foram as declarações judicias do policial militar
Tarley Alves Pereira dos Santos
, afirmando que realizavam rondas na via pública quando viram o apelante entregando um objeto nas mãos do adolescente, que repassou para um motociclista (este último, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga). Em seguida, realizada a abordagem, encontraram dezessete porções de pasta base de cocaína com o apelante e outras cinco com o menor, sendo que ambos traziam consigo quantia em dinheiro.

Na fase investigativa, o apelante afirmou ser usuário de drogas e que toda a substância entorpecente pertencia ao adolescente, o qual conhecia da “boca de fumo” da região onde reside. Já na fase judicial, o apelante disse que sequer conhecia o adolescente e que ele já estava no interior da viatura no momento em que foi abordado pelos policiais; assegurou que nada de ilícito foi encontrado consigo.

No entanto, apesar do apelante alegar que as porções de pasta base de cocaína eram todas de propriedade do adolescente, pessoa que sequer conhecia, suas palavras encontram óbice nas firmes e seguras declarações das testemunhas, policiais militares que efetuaram a apreensão das drogas e a detenção do apelante.

E aqui é importante destacar que inexistem indícios de que os dois agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, faltando com a verdade para incriminá-lo. Aliás, sobre isso, o apelante sequer apresentou alguma assertiva para justificar o motivo pelo qual os policiais teriam lhe imputado falsamente a propriedade de substâncias entorpecentes.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Consigne-se, ainda, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Além do mais, diferentemente do que alegou a defesa em suas razões recursais, o adolescente (ouvido apenas na fase policial) não assumiu a integralidade das substâncias entorpecentes apreendidas, limitando-se a admitir que, durante o tempo em que esteve naquela região onde foi flagrado, vendeu algumas pedras de entorpecentes. O adolescente afirmou, ainda, que conhece o apelante daquela região de venda e consumo de drogas, nada esclarecendo acerca da propriedade das porções apreendidas com o apelante.

Nesse contexto, malgrado a apelante negar que portava qualquer porção de substância entorpecente, as declarações dos policiais inquiridos nos autos, seja na fase inquisitiva ou judicial, apontam o contrário e são capazes de sustentar o édito condenatório. Até mesmo porque, a contradição entre as palavras extrajudiciais e judicias do apelante – que afirmou primeiramente que conhecia o adolescente da boca de fumo que há na região e depois assegurou que não o conhecia –, fragilizam ainda mais a versão acerca da sua inocência.

Prosseguindo, quanto ao pedido desclassificatório,
primeiramente, registro que a condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais disso, é certo que a quantidade do entorpecente (
in casu
, 6,02g de basta base de cocaína) não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo em poder de uma quantidade pequena, poderá ter sua conduta ajustada ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei no 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§ 2o, do art. 28, da Lei no. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pelo apelante se destinava ao seu uso exclusivo
.

A uma porque apesar de 6,02g de pasta base de cocaína aparentar ser de pouca relevância, não é! Tanto que essa quantidade estava dividida em 17 porções. A propósito, diga-se de passagem, que 0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
.

Nesse sentido, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância.
7,24 g de cocaína
e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente,
144 a 145 carreirinhas
e 9 a 10 baseados. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

Além do mais, há nos autos declarações de testemunhas afirmando que viram o apelante entregando algo (ao que tudo aponta seria substância entorpecente) ao adolescente, que repassou para um motociclista em via pública, fato este que corrobora com a tese acusatória de que o apelante estava exercendo a mercancia de drogas, não se tratando de mero usuário.

Além de tudo, não se pode desconsiderar que o apelante foi condenado no Autos no. 1017871-39.2020.811.0003 por crimes de Tráfico de drogas e Associação ao tráfico, o que, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei no. 11.343/06, é circunstância apta, dentre outras, a determinar que a droga apreendida em seu poder se destinava à venda e não ao consumo pessoal.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022